Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA INDEFINIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações de consumo, cabe ao magistrado avaliar, de acordo com os elementos trazidos aos autos, a imprescindibilidade da inversão do ônus da prova, pois essa técnica de julgamento não é automática, é necessária a constatação da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.
2. In casu, a autora falhou em juntar aos autos qualquer prova que confirmasse suas alegações, de que modo que não é possível imputar conduta ilícita da parte ré, pois sequer restou definida a relação jurídica.
3. Tendo em vista que incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, e que não houve comprovação de qualquer indício, ainda que mínimo, das alegações apresentadas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.